Tribunal: STF
Processo: RHC 185560
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno da Silva Augusto contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negaram provimento ao AgRg no HC 543.343/SP (págs. 67-73 do documento eletrônico 3).
    O recorrente alega, em síntese, que,
    “[no] caso concreto, a Colenda Sexta Turma do STJ acabou por ratificar um erro grotesco existente no processo penal que impôs injustas reprimendas em desfavor do paciente, que atualmente se encontra preso em regime semiaberto, senão vejamos:
    7.a.1) Por se tratar de furto bi-qualificado, sendo que o próprio Tribunal apontado coator reconheceu que uma das qualificadoras deveria ter sido utilizada para qualificar o furto simples, por força do previsto no § 4º do art. 155 do CP, é evidente que esta qualificadora jamais poderia ser utilizada novamente nas demais fase da dosimetria da pena, art. 59 do CP;
    7.a.2) Neste diapasão, pressupõe-se que a pena base inicial foi fixada 02 dois anos, levando-se em conta que a primeira qualificadora dobrou a pena de 01 ano prevista para o furto simples, caput do art. 155 do CP;
    7.a.3) Desta maneira, somente restou mais 01 (UMA) qualificadora, porém, o Juízo usou o critério da gravidade de aplicar 02 anos de aumento da pena base para cada qualificadora, assim ele ficou: 02 anos de pena base, 02 anos para a 1ª qualificadora e mais 02 anos para a 2ª qualificadora, situação que evidencia bis in idem;
    7.a.4) Isto posto, a partir do momento que a Colenda Sexta Turma do STJ, no caso concreto, reconheceu que: ‘De acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, existindo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base’.
    7.a.5) Data maxima venia, está patente que os aumentos impostos pelo Juízo Monocrático configuram flagrante ilegalidade na dosimetria das penas do paciente, situação que autoriza o conhecimento de Ordem de Habeas Corpus até mesmo de ofício por Vossas Excelências” (págs. 79-80 do documento eletrônico 3).
    Ao final, requer:
    “8.a) No caso concreto está presente o fumus boni juris, pois há ilegalidades nas penas impostas ao paciente, que sendo primário não teve nenhuma qualificadora para justificar o aumento da pena base do furto simples, por outro lado, seguindo o entendimento do STJ no julgamento do Agravo, caso fosse usada uma das qualificadoras na primeira fase para aumentar a pena base do furto simples, somente restaria mais uma qualificadora, porém, mesmo com os critérios absurdos aplicados em primeiro grau, dobrando a pena base para cada qualificadora, a pena base que então seria de 02 anos somente poderia ser aumentada de mais 02 anos, o que totalizaria 04 anos de pena final, assim, por ser primário e preencher todos os requisitos formais do artigo 33 e 44 do CP, o paciente faz jus ao regime inicial aberto e a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, a ser fixada pelo R. Juízo das Execuções Penais;
    8.b) No mesmo jaez, é flagrante o pericullun in mora, eis que o paciente se encontra no cárcere há meses, situação que demonstra a urgência na expedição de alvará de soltura.
    8.c) COLENDA TURMA JULGADORA DO STF, por todo o exposto, após o R. Parecer do Ministério Público, como Custus Legis, É QUE SE REQUER A PROCEDENCIA TOTAL RECURSAL, a fim de ser reconhecida a afronta a aplicação do artigos 33, 44 e 59 do Código Penal, à Súmula Vinculante n. 11 do STF, a fim de reconhecer até mesmo de ofício as ilegalidades apontadas, pois o edito condenatório aumentou a pena base do furto em litigio sem usar nenhuma das qualificadoras, além do que usou um critério absurdo de impor 02 anos de reclusão para cada qualificadora, o que configura flagrante coação ilegal
    8.d) No mesmo jaez, a Colenda Sexta Turma do STJ manteve ilegalmente uma reprimenda de 06 anos em regime inicial semiaberto, obstando a substitutiva legal, reconhecendo que uma das qualificadoras deveria ser usada na primeira fase para qualificar o furto simples, com isso a outra qualificadora restante jamais poderia justificar o aumento de 02 para 06 anos, situação que enseja liminarmente a concessão de Ordem de habeas Corpus até mesmo de ofício, tudo como forma da mais Lídima Justiça e Direito.
    9. Por fim, ESTA DEFENSORIA DEIXA CLARO QUE PRETENTE SUSTENTAR ORALMENTE OS DIREITOS DO RECORRENTE/PACIENTE, aguardando-se intimação oficial para tal, com tempo hábil, ressaltando que perante o Colendo STJ, por força regimental, eis que o Habeas Corpus foi julgado monocraticamente pelo relator, tal direito de defesa foi cerceado” (págs. 80-81 do documento eletrônico 3).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[ocorrendo] pluralidade de qualificadoras previstas no mesmo tipo penal, cabe aplicar uma só, devendo ser consideradas as demais como circunstâncias judiciais de agravamento da pena” (HC 69.371/SP, Min. Celso de Mello, Primeira Turma).
    Nesse mesmo sentido:
    “DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCORRÊNCIA DE QUALIFICADORAS. 1. Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais serão consideradas como circunstâncias agravantes. Precedentes (HC 80.771, HC 65.825 e HC 79.538). 2. Habeas Corpus indeferido” (HC 85.414, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MANTIDA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, existindo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base. 2. Mantida a pena de 6 anos de reclusão fixada pelas instâncias ordinárias, resta inviabilizada a pretensão defensiva de fixação do regime inicial aberto, e de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas ‘b’ e ‘c’ do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido” (pág. 67 do documento eletrônico 3).
    Conforme se verifica, o entendimento externado pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do STJ está em harmonia com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator